Tribunal: TJDFT
Processo: 0703194-88.2025.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703194-88.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELITON OLIVEIRA SOUSA APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por HELITON OLIVEIRA SOUSA em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O apelante não realizou o preparo recursal e reiterou o pedido de gratuidade no bojo do recurso de apelação, em razão do indeferimento do pedido formulado na inicial. O apelante foi intimado a comprovar a sua a necessidade da gratuidade de justiça, sob pena de não conhecimento do recurso, sendo facultado o recolhimento do preparo recursal. Após nova manifestação, foi-lhe conferida derradeira oportunidade para o cumprimento da diligência. A determinação era clara quanto à necessidade de apresentação de documentos robustos, como extratos bancários, de cartão de crédito e outros que justificassem a necessidade do benefício. Contudo, mesmo após instado a complementar a documentação, o apelante não logrou êxito em fornecer um conjunto probatório inequívoco de sua incapacidade financeira. Causa ainda especial estranheza a juntada de certidões negativas em nome de terceiro totalmente estranho à lide (Anderson Allef dos Santos Silva), o que reforça a correção da cautela adotada. Os elementos colacionados aos autos mostraram-se insuficientes para permitir uma análise segura de sua real situação econômica e para firmar a convicção de que o pagamento das custas processuais no valor de apenas R$ 23,26, comprometeria seu sustento e o de sua família. O ônus de comprovar a necessidade do benefício recaía sobre o apelante, que dele não se desincumbiu a contento. Dessa forma, tendo sido concedida ampla oportunidade para a comprovação da hipossuficiência e não tendo o apelante logrado êxito em demonstrá-la satisfatoriamente, a preclusão de tal faculdade processual se impõe. É o breve relatório. DECIDO. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Antes de considerar inadmissível o recurso, no entanto, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, determinou-se o apelante a comprovação da sua hipossuficiência ou o recolhimento do preparo em duas oportunidades, ônus do qual não se desincumbiu. Logo, não tendo o apelante comprovado o regular e suficiente pagamento do preparo recursal, o recurso de apelação interposto se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator. Ante o exposto, consoante o art. 932, inciso III, e 1007, § 4o e 5o do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, ante a ausência do pressuposto de admissibilidade. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator